Tribunal: TCU
Processo: 031.732/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10655/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.732/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson da Franca Lopes (XXX.257.785-XX); Ana Teresa Camara Teixeira Alves (XXX.489.585-XX); Denyse Maria do Nascimento Pinheiro (XXX.535.935-XX); Felicio Oliveira dos Santos (XXX.095.395-XX); Francisco Goncalves Moreira Neto (XXX.025.765-XX); Guilherme Oliveira Almeida (XXX.611.225-XX); Jose Pereira Lopes (XXX.918.444-XX); Maria Neide de Souza Veloso (XXX.980.645-XX); Mirian Carvalho Nascimento (XXX.042.105-XX); Oscar Rodrigues Leite (XXX.651.965-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.